Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-71.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0700374-71.2020.8.07.9000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por FERNANDO LEITE SABINO, em favor de TÚLIO WILSON MAGALHÃES (paciente), em face da decisão (Id 15338533) que, no processo no. 0709963-37.2019.8.07.0007, deu por prejudicado o seu pedido de habeas corpus preventivo. Em suas razões (Id 15340122), o impetrante relata que impetrou habeas corpus junto ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga-DF, a fim de evitar que viesse a ser preso por ocasião da audiência de justificação a se realizar na 17a DP, a qual foi cancelada. Ressalta que a intimação foi feita por agente de polícia, o qual teria reagendado sua oitiva. Aduz que, como investigado, possui prerrogativa de permanecer em silêncio, não podendo ser constrangido a autoincriminar-se, nem ser preso por falso testemunho, consoante garantia constitucional (CF, art. 5o, LV e LXIII). Requer a concessão da ordem liminar, por meio de salvo-conduto, ante a iminência de risco à sua liberdade de locomoção e ao seu direito constitucional de permanecer calado, quando do comparecimento à audiência do dia 6.4.2020, às 14h, ou em qualquer dia para o qual venha a ser remarcada. É o relatório. O Juízo de origem julgou prejudicado o habeas corpus impetrado em favor do paciente em razão do cancelamento da audiência de justificação designada para 24.3.2020, em observância à Portaria Conjunta 30, de 18 de março de 2020, como medida de prevenção e redução de risco de contaminação pelo coronavírus, dando por prejudicado o requerimento (Id 15338533). A Ocorrência Policial no 13.590/2019, que se refere a possível descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, descreve que decisão judicial proibia contato do paciente com a ex-companheira e que, segundo consta da ocorrência registrada por ela, teria sido importunada por meio de e-mail (15338520 - Pág. 5). Em razão disso, há solicitação do Agente de Polícia de nome Cristiano, via mensagem de telefone, para que o paciente compareça à 17a DP, para prestar esclarecimentos (Id 15338525 - Pág. 1). A autoridade apontada como coatora já esclareceu sobre o cancelamento de audiência de justificação, não havendo nos autos qualquer informação sobre ter sido remarcada. Entretanto, havendo nova intimação para comparecimento em delegacia para prestar declarações, nos moldes da que foi cancelada, o pedido de salvo conduto deve ser submetido e apreciado pelo Juízo de 1o grau, sob pena de supressão de instância. Não houve por parte da autoridade apontada coatora negativa de jurisdição, uma vez que a decisão de prejudicialidade está amparada no fato de ter sido desmarcada a audiência em que o paciente seria ouvido na 17a DP. Inclusive o cancelamento da audiência é fato incontroverso. Não há, no presente momento, qualquer ação ou omissão do Juízo apontado coator a justificar a impetração deste writ. Se o impetrante entende que persiste interesse no pedido, deve fazer prova da nova intimação para comparecimento na delegacia e submeter a impetração ao Juízo de 1o grau. Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL do Habeas Corpus, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal. INTIME-SE. Comunique-se o Juízo apontado coator. Após o transcurso do prazo legal, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 31 de março de 2020 15:15:32. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator